Tribunal: TJDFT
Processo: 0714041-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714041-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA FERNANDES MARTINS DOS ANJOS, EDILSON EUFRAZIO SOBRINHO, FRANCISCA ALVES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DANIELA FERNANDES MARTINS DOS ANJOS SOARES e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 227410588, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 229034497, autos originários), proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por EXEQUENTE: DANIELA FERNANDES MARTINS DOS ANJOS, EDILSON EUFRAZIO SOBRINHO, FRANCISCA ALVES DA COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual o(a) credor(a) busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. É o breve relatório. DECIDO. Recebo o pedido de cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 534 do CPC. Custas recolhidas ao ID 227364736. Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, com base na Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 227364738, 227364740, 227364741) e determino a expedição de requisitórios, estes com as seguintes observações: 3.1 Há que se fazer o destaque dos honorários contratuais no crédito principal, haja vista a juntada do documento de ID 227364738, 227364740, 227364741; 3.2 As custas adiantadas pela parte credora ao ID 227364736, devem ser ressarcidas e integram o crédito principal. 3.3 Deve se atentar que o trânsito em julgado do título exequendo é 11.03.2020. Portanto, anterior a data de vigência da Lei 6.618/2020 que é 19.06.2020, limitando a RPV ao teto de 10 salários-minimos (Lei Distrital n. 3.624/2005), se o caso de expedição deste requisitório. No caso de RPV, decorrido 2 (dois) meses para pagamento sem notícia de depósito, INTIME-SE o Executado para em 10 (dez) dias, já contada a dobra legal, a fim de que junte comprovante. Decorrido in albis esse último prazo, TORNEM os autos imediatamente conclusos para sequestro de valores. Se PRECATÓRIO, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos não impugnados à Portaria GPR no 7/2019 e Resolução no 303/2019 do C. CNJ. Após, expeça-se requisição. Publique-se. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da Decisão de ID no 227410588, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Requer "atribuição de efeitos infringentes esta irresignação, em ordem a assegurar a expedição das competentes RPV’S no limite de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei 6.618/2020.". DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. No presente caso, verifica-se que o Tema n. 792/STF, segundo entendimento do Pretório Excelso, não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, porque o caso em julgamento apresenta particularidades que não se amoldam adequadamente à jurisprudência consolidada. Todavia, o pedido de expedição de RPV esbarra no art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ, norma cogente. Outrossim, eventual insurgência na aplicação da suso indicada Resolução deve ser apresentada pela via própria. Ademais, não se aplica retroativamente a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência. O limite de RPV aplicável é o vigente à data do trânsito em julgado do título exequendo. Destaca-se o seguinte julgado: [...] Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, e aumentou o limite de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos por credor. Registre-se que a Lei Distrital 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000.3. No entanto, o Tribunal Pleno do STF, na sessão virtual de 21/6/2024 a 28/6/2024, deu provimento ao RE 1.491.414/DF, Relatoria do em. Ministro Flávio Dino, para declarar a constitucionalidade da referida norma, em acórdão com a seguinte ementa: “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. Decisão O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator.” Acrescente-se que, do acórdão supracitado, foram opostos embargos de declaração em 7/8/2024, incluídos na pauta de julgamentos do STF que se inicia em 18/4/2025. Importante mencionar que, antes da edição da Lei Distrital no 6.618/2020, estava em vigor a Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Sobre a redução do teto para expedição do RPV operada pela legislação supracitada, foi julgado o Tema no 792/STF, in verbis: “Ementa EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Tema 792 - Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. Tese Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”(Grifo nosso) O STF, em diversos julgados posteriores, esclareceu que referido Tema não se aplica à análise do marco temporal da nova Lei Distrital 6.618/2020, uma vez que esta, diversamente da Lei Distrital 3.624/2005, ampliou o limite da expedição de RPV, sendo mais benéfica ao servidor. Confira-se: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1467024 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)(g.n.) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. A possibilidade de revisão da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral pela via reclamatória somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada. 2. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 58330 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024)(g.n.) Sobre a controvérsia, assentou o em. Min. Relator André Mendonça no ARE 1467024: “O enunciado do Tema no 792 da RG tem como referência o debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que constituído. Dessa perspectiva, concluiu-se, no precedente vinculado ao paradigma, pela inaplicabilidade ‘a situação jurídica constituída em data que a anteceda’ (RE no 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 15/9/20). Diferentemente, nos autos em referência nesta reclamatória, a controvérsia instaura-se quanto à aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, de modo que crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e da obrigatoriedade de haver crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para o pagamento”. O Conselho Especial deste TJDFT, em reexame, alterou seu posicionamento anterior, para adequar-se à jurisprudência acima: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. REEXAME DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.040, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE ATESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.326. AFASTAMENTO DO TEMA 792. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de continuação de julgamento, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para reexame de recurso de agravo interno, anteriormente julgado, referente à incidência do limite de 20 (vinte) salários-mínimos para o pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV, em razão da tese firmada no tema 1.326 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão proferido em agravo interno, que afastou a incidência da Lei Distrital n. 6.618/2020, com fundamento no tema 792 do Supremo Tribunal Federal, colide com a tese firmada no tema 1.326 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir: 3. No acórdão objeto de reexame, proferido em julgamento de agravo interno, este Conselho Especial entendeu pela incidência do Tema 792/STF, com o consequente afastamento da Lei 6.618/2020 e o limite de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV. 4. A Suprema Corte, no julgamento do RE 1.496.204 da Repercussão Geral, afirmou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e firmou a seguinte tese no Tema 1.326: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. 5. A Suprema Corte decidiu pelo afastamento do Tema 792 às hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos (Rcl 51830 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023). 6. O acórdão recorrido está em desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.326, pelo que se impõe o provimento do agravo interno para determinar que o pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV se dê até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, nos moldes da Lei n. 6.618/2020. IV. Dispositivo: 7. Recurso provido.” (Acórdão 1955856, AIN 0014502-79.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025.)(g. n.) A Lei no 6.618/2020 beneficia o credor, logo, não há óbice para sua aplicação ao crédito oriundo de sentença proferida e transitada em julgado antes da sua edição. Assim, revejo meu entendimento e adoto majoritária jurisprudência a fim de aplicar, ao cumprimento de sentença originário, a Lei Distrital 6.618/2020. Nesse sentido, os seguintes julgados deste TJDFT sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1326 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. 1. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). Contudo, em julgamentos atuais de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários-mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. 2. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade – a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso. 3. Em 09/05/2023, o Conselho Especial deste Tribunal reconheceu, em sede de controle concentrado, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/20 por vício de iniciativa. 4. O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto contra a referida decisão do Conselho Especial deste Tribunal, para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. 5. Em julgamento recente, o Supremo Tribunal reafirmou o entendimento ao julgar o Tema 1326 de Repercussão Geral. Por consequência, deve ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor, observado o limite de 20 salários-mínimos. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1959776, 0740694-61.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 792 DO C. STF. NÃO APLICABILIDADE. DISTINGUISHING. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de RPV acima do teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável o que restou fixado pelo C. STF no Tema 972 (RE 729.107/DF); e (ii) se é possível a aplicação retroativa da Lei 6.618/2020 que alterou para 20 salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inaplicável ao caso o que restou decidido no julgamento com repercussão geral do Tema 792, haja vista que este precedente qualificado é resultado do julgamento levado a cabo no contexto da Lei distrital n. 3.624/05, a qual alterou a Lei distrital Lei 3.178/02 para reduzir de 40 para 10 salários-mínimos o teto para expedição de RPV’s no Distrito Federal. 4. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o limite das RPV’s de 10 para 20 salários-mínimos. Portanto, cabe aqui a realização de um distinguishing para afastar sua aplicação à hipótese. 5. O recente julgamento proferido pelo Conselho Especial deste E. Tribunal de Justiça que, no processo no 0014502-79.2017.8.07.0000, mediante juízo de reexame nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, deu provimento ao recurso para afastar a aplicação do Tema 792 do STF e determinar que o pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV se dê até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, nos moldes da Lei 6.618/2020. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Inaplicável ao caso o entendimento consolidado no Tema de Repercussão Geral 792 do C. STF, diante da existência de distinção entre este e a situação fático-jurídica encartada nos autos. 2. Não há óbice à aplicação do limite majorado para pagamento de RPV pela nova legislação em relação aos títulos executivos judiciais que se formaram em momento anterior à Lei distrital 6.618/20, posto que não aplicável à espécie o Tema 792/STF." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal: Art. 100, §§3o 4o; Lei Distrital 6.618/2020; Lei Distrital 3.624/05 JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.07.2024; TJDFT, AgInt 0014502-79.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa Dos Santos, j. 10.12.2024.” (Acórdão 1958227, 0744200-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 09/02/2025.)(g.n.) Nesses termos, está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a determinação de expedição das RPVs com o teto inferior, de 10 salários mínimos. Isso posto, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de RPV com o teto previsto na Lei no 6.618/2020. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora